Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE DETERMINAÇÃO PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO OBSERVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO.

1. A reiteração da determinação para que a requerida indique a localização do veículo ostenta caráter de despacho e não comporta a interposição de agravo de instrumento. Ademais, a matéria acerca da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC.

2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

3. Na hipótese, observa-se que a agravante, a despeito de se intitular “administradora” e adquirir veículo de R$41.607,96 (quarenta e um mil seiscentos e sete reais e noventa e seis centavos), não coligiu os documentos solicitados pelo Juízo de origem (extratos bancários, faturas de cartões de crédito dos últimos três meses e última declaração do Imposto de Renda) e não demonstrou gastos extraordinários que comprometam substancialmente sua a renda.

4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o beneplácito.

5. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.